Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018790-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: BANCO BMG S.A.
Agravada: IRACILDA RODRIGUES DE SOUZA
Número do Protocolo: 1018790-03.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1032123-93.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por IRACILDA RODRIGUES DE SOUZA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/agravante a “imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato no 12462523”, realizados no benefício previdenciário da autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (cf. Id. no 65578623 dos autos de origem).
O agravante explica, de início, que o número “mencionado no extrato juntado pela parte autora (e pela decisão agravada) não é o do contrato, mas sim número de controle em relação às reservas de margem consignável dos cartões de crédito contratados”, e expõe que o contrato celebrado pelas partes tem o número 6629043.
Assevera que a autora/agravada “não só contratou o cartão de crédito consignado (como também) realizou nove saques por meio do saldo do cartão, sendo que os valores foram disponibilizados na mesma conta bancária em que recebe seu benefício”, e, inclusive, “efetuou pagamento avulso das faturas”, o que, segundo o Banco, infirma a assertiva de ausência de contratação (sic – cf. Id. no 105928465 - Pág. 3/5).
Argumenta que a decisão agravada traz efeitos irreversíveis, pois “o convênio com o INSS não permite que haja apenas a limitação dos descontos, o que acaba resultando na liberação da margem da parte agravada”, que, portanto, poderá “contratar junto a outra instituição financeira, e assim o agravante ficar no prejuízo por não poder voltar a descontar os valores, caso haja a suspensão da tutela deferida inicialmente” (sic – cf. Id. no 105928465 - Pág. 7).
Afirma, por fim, que a decisão “não fixou prazo razoável” para cumprimento da ordem e que “a multa em caso de descumprimento é exorbitante” (cf. Id. no 105928465 - Pág. 8).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “revogando a determinação para suspensão dos descontos e cancelamento da reserva de margem, bem como a multa imposta”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 105928465 - Pág. 14).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.
Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação. (...)
De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde outubro de 2019.
Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (BANCO BMG S/A) providencie a imediata suspensão dos descontos relativos ao contrato no 12462523, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)” – cf. Id. no 65578623 dos autos de origem.
A Ma. Juíza julgou convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.
Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em setembro de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato supostamente celebrado em fevereiro de 2017, ou seja, o tal empréstimo/cartão de crédito “fake” teria sido contraído/solicitado mais de 4 anos e meio antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.
É inquestionável que entre a autora/agravada e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.
O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.
O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator